Tribunal: STF
Processo: ARE 1568438
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 337-F DO CP) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DL 201/67). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONCESSÃO DE PRAZO COMUM ENTRE DELATORES E DELATADO, INDEFERIMENTO DE PROVAS, NULIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA E ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.  OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional; (iii) incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (iv) as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. No caso em análise, (i) a Justiça Estadual manteve competência por se tratar de fatos autônomos, sem conexão com verbas federais, não se verificando nulidade processual; (ii) a concessão de prazo comum para apelações não causou prejuízo, inexistindo afronta ao contraditório e à ampla defesa (CPP, art. 563); (iii) o indeferimento de provas foi devidamente fundamentado, não caracterizando cerceamento de defesa, prevalecendo a discricionariedade motivada do juiz na condução da instrução e (iv) as colaborações premiadas foram homologadas por órgão competente, afastando-se a alegação de nulidade.



    6. As alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido. 



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIII, LIV e LV; art. 102, § 3º; CP, arts. 29, 61, II, 69 e 337-F; CPP, arts. 387, IV, e 563; DL 201/67, art. 1º, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16/6/2017; STF, RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2017; STF, RHC 128.827/MT, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/3/2017; STF, RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 16/5/2017.